Tribunal: TJMT
Processo: 1010863-48.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vide súmula do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010863-48.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATHEUS AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 049.595.721-67 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020